Tribunal: TJMT
Processo: 0010342-83.2008.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010342-83.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[EUDES GUIA DA SILVA - CPF: 620.936.901-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DOMINGOS FONTOURA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MOTIVAÇÃO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO E FRIEZA DO APELANTE - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 49 – DADOS CONCRETOS – AVALIÇÃO DESFAVORÁVEL – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE A COMPROVAR OS MAUS ANTECEDENTES – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – MOTIVOS DO CRIME – CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA – FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) – RAZOABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).

A folha de antecedentes criminais constitui documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes do agente criminoso (STJ, AgRg no AREsp nº 1.553.133/SP; TJMT, N.U 0006810-63.2018.8.11.0006).

Os motivos do crime correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal e só devem ser valorados negativamente quando não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de “bis in idem” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a
exasperação
da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (STJ, HC nº 447.857/RS e AgRg no HC 600.179/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010342-83.2008.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

EUDES GUIA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EUDES GUIA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri,
nos autos de ação penal (Código 116222), que o condenou por homicídio simples, a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
–
art. 121,
caput
, do CP – (ID 71023460).

O apelante sustenta que: 1) a fundamentação adotada para negativar a culpabilidade seria
“genérica”
; 2) os antecedentes criminais foram valorados desfavoravelmente
“sem uma documentação pormenorizada acerca da vida pregressa criminal”
3)
“não houve fundamentação em relação aos motivos do crime, sendo impossível, portanto, saber se a acepção empregada pela magistrada de piso foi negativa, positiva ou normal à espécie”
.

Prequestiona o art. 5º, LIV e XLVI e art. 93, IX, ambos da CF (ID 73099497).

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 73099497).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 73106950).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – Homicídio – Requer a revisão da dosimetria da pena – 1. Culpabilidade – Afastamento da negativação – Fundamentação inidônea – Improcedência – Negativação fundamentada na gravidade do modus operandi – Premeditação – Fundamentos idôneos – 2. Antecedentes – Afastamento da negativação – Ausência de certidão cartorária – Improcedência – Folha de antecedentes encartada aos autos – Documento idôneo – Inteligência da Súmula 636 STJ – 3. Motivos do crime – Afastamento da negativação – Falta de fundamentação – Improcedência – Circunstância judicial aparentemente não desvalorada – Quantidade de pena exasperada abaixo da fração reputada como proporcional pela jurisprudência, caso ausente outras peculiaridades – Sentença que não merece reforma – Pelo desprovimento do recurso”
(José de Medeiros, procurador de justiça, ID 79154958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 24 de fevereiro de 2008, por volta das 14h, na Rua São Luís, no Bairro Cidade Verde, nesta capital, o denunciado, fazendo uso de arma de fogo, efetuou vários disparos que atingiram a vítima José Domingos Fontoura, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 52/27, que foram a causa eficiente de sua morte.

[...] a vítima e seu irmão Cesário Rodrigues estavam no Bar do Sr. Dito, ocasião em que jogava, sinuca com o denunciado EUDES.

As partidas estavam sendo apostadas e em dado momento houve uma discussão entre os envolvidos.

Momentos depois os irmãos José Domingos (vítima) e Cesário saíram do mencionado bar em direção às suas casas, ocasião em que notaram a presença de EUDES, que veio na direção deles em uma moto.

Ato contínuo, o implicado sacou uma arma que portava e efetuou vários disparos em direção a José Domingos. Cesário, que caminhava poucos metros a frente, quando ouviu os disparos, correu em direção ao irmão, porém, quando chegou para socorrê-lo, já encontrou-o sem vida.

Após a execução do delito, o denunciado empreendeu fuga.

Dessa forma, EUDES GUIA DA SILVA violou a norma do artigo 121 [...]”.
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça, ID 73099481).

O Juízo singular dosou as penas nestes termos:

“[...]A culpabilidade do acusado é acentuada.

Minutos antes do crime ele e a vítima tiveram uma discussão no interior do Bar do Sr. Dito, relacionada ao pagamento de aposta de jogo de sinuca. Cessada a discussão, tanto o réu como a vítima deixaram aquele estabelecimento, rumo às suas casas.

Contudo, o réu foi até a sua residência, pegou a arma de fogo que possuía há vários anos, e retornou fazendo o mesmo percurso no intuito de cruzar com José Domingos, o que de fato ocorreu, oportunidade em que passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a ele.

A vítima, alvejada a distância e pelas costas, na região escapular e cervical esquerda, caiu ao solo, momento em que o réu efetuou mais seis tiros na cabeça da vítima, desta vez a curta distância (sic. Laudo de necropsia de fls. 56/60 e laudo de local do crime de fls. 121/127).

A premeditação e violência empregada na prática delitiva com extrapolamento do tipo penal, impõe a majoração da pena-base.

[...]

O réu registra dois antecedentes criminais, na medida em que condenado por crimes anteriores (receptação e tentativa de homicídio), por decisões transitadas em julgado no dia 05/11/2009 e 06/03/2014, respectivamente (fls. 312/314 e Sistema Apolo).

[...]

O motivo do crime foi a mencionada discussão entre réu e vítima, pouco antes do crime.

[...]

Tendo em vista a pena para o crime de homicídio simples – de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão – entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

O acusado confessou a autoria do crime. Por conseguinte, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-a para 07 (sete) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva” [...]”
. (Mônica Catarina Perri, juíza de Direito, ID 73099486).

Pois bem.

A pena-base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão em virtude da avaliação negativa da culpabilidade e antecedentes criminais.

A valoração negativa da culpabilidade está motivada na premeditação e frieza do apelante, o qual, após a discussão ocorrida no bar, foi à sua casa para pegar a arma de fogo, percorreu o trajeto feito pela vítima para encontrá-la, disparou 1 (um) tiro em suas costas e, após vê-la caída ao solo, efetuou mais 6 (seis) disparos na região da cabeça.

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Outrossim, foram utilizados dados concretos para justificar essa avalição desfavorável,
“o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).

Em relação à folha de antecedentes criminais, tanto o c. STJ quanto este e. Tribunal possuem entendimento no sentido de que constitui documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes do agente criminoso (STJ, AgRg no AREsp nº 1.553.133/SP - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 28.10.2019; TJMT, N.U 0006810-63.2018.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.2.2019).

No caso, o apelante possui 2 (duas) condenações criminais, sendo uma por receptação (N.U 176184/2005) e outra por tentativa de homicídio (N.U 11803/2007), transitadas em julgado em 05.11.2009 e 06.03.2014, respectivamente (ID 73099486).

Assim sendo, a valoração negativa dos antecedentes mostra-se correta.

Quanto aos motivos do crime, o juiz da causa expôs que
“motivo do crime foi a mencionada discussão entre réu e vítima, pouco antes do crime”
(ID 73099486).

Todavia, como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“não é possível aferir se a citada circunstância judicial foi negativada ou não pela Magistrada. Contudo, como é sabido, a mera briga anterior entre agente e réu, por si só, não pode ser considerado elemento apto a negativar essa circunstância judicial. Desse modo, referida circunstância judicial deve ser reputada como neutra para o réu, ou seja, não deve prejudicá-lo”
(ID 79154958).

Nesse sentido, frise-se que a referida circunstância judicial corresponde ao ‘porquê’ da prática da infração penal e só deve ser valorada negativamente quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterize circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de “bis in idem” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383).

De todo modo, conforme entendimento do c. STJ, a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável [culpabilidade e antecedentes] mostra-se proporcional e razoável (HC nº 447.857/RS; AgRg no HC 600.179/SP).

Portanto, a pena definitiva deve ser mantida.

Enfim, quanto ao
prequestionamento
, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021